Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725409-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME AGRAVADO: FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO, MARLENE MARTINS DAMASO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 76533450 e aos documentos que a instruem. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno já interposto pela executada agravante. P. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator